Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-87.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a Administração Pública. Progressão a regime mais brando, ademais, que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua execução. Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001376-87.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
DE LIMA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
2
Voto no: 30409
Agravo no: 1001376-87.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Leandro de Lima Faria
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência
ministerial. Pagamento da pena de multa que não constitui
requisito para a concessão da progressão de regime.
Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal.
Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF)
que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre
sentenciado condenado por crimes contra a Administração
Pública. Progressão a regime mais brando, ademais, que não
impossibilita a persecução do cumprimento da pena
pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária
para a sua execução. Decisão que está conforme a
jurisprudência
desta
Corte
de
Justiça.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução (fls. 76/84)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão (fls. 68/69) que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado LEANDRO DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
3
FARIA.
Alega a Justiça Pública, em síntese, ser necessário o
pagamento da pena de multa como condição para a progressão de
regime, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da Lei no
7.210/84, e conforme entendimento atual do Colendo Supremo Tribunal
Federal no Ag. Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF (fls.
78). Sustenta, também, a inaplicabilidade do artigo 8o, da Resolução no
616/2013, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
exclui do DEECRIM a competência para a cobrança da pena de multa.
Argumenta, ainda, que a Magistrada a quo tolheu seu direito de angariar
maiores informações sobre a real capacidade de pagamento do agravado
e comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência. Requer, por fim, o
prequestionamento de artigos da Constituição Federal, da Lei de
Execução Penal e do Código Penal, possibilitando a ulterior análise da
matéria junto aos Tribunais Superiores.
Oferecida contraminuta (fls. 89/91), e mantida a r.
decisão (fls. 92), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 100/103).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Segundo consta do Boletim Informativo (fls. 2/5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
4
LEANDRO DE LIMA FARIA, qualificado nos autos, cumpre pena de 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática de
crime de roubo majorado, com término previsto para 9 de fevereiro de
2025.
Aduzido
pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto, o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Dracena o deferiu, entendendo preenchidos os requisitos necessários
(fls. 68/69).
Afirma o parquet, todavia, que a benesse não
poderia ter sido concedida, porquanto não houve o pagamento da pena
pecuniária, tampouco comprovação de que o agravado não possui
condições de efetuá-lo.
Sem razão, contudo.
Como é cediço, o artigo 112, da Lei de Execução
Penal, não estabelece a quitação da pena de multa como condição para a
progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, de todo inviável exigir o seu adimplemento,
antes de deferir a progressão a regime mais brando, ou até mesmo
perquirir se eventual inadimplemento é ou não deliberado.
Demais disso, o v. acórdão do Colendo Supremo
Tribunal Federal mencionado pelo agravante como fundamento de seu
pleito (Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
5
no 12/DF) não é aplicável ao caso dos autos.
Isso porque referido julgado tratou de apenado pela
prática de delitos contra a Administração Pública (corrupção passiva e
lavagem de dinheiro) no âmbito do “Mensalão” (AP no 470), nos quais,
como asseverado pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, a
parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de
ser a de natureza pecuniária, pois tem o poder de funcionar como real
fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos.
Deste modo, na hipótese lá ventilada, diversamente
da presente, o inadimplemento deliberado da pena de multa consiste em
relevante demonstração de falta de senso de reponsabilidade com a
Justiça, a implicar na ausência de mérito para a concessão do benefício.
Em verdade, apenas no que diz com os crimes
contra a Administração Pública é que se observa a estreita ligação entre
a execução da pena privativa de liberdade e questões monetárias,
prevendo o artigo 33, §4o, do Código Penal, que o condenado por crime
contra a administração pública terá a progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou,
ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais.
Não há que se falar, ainda, em ofensa ao artigo 5o,
inciso XLVI, alínea c, da Constituição Federal, pois a progressão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
6
sentenciado a regime mais brando não impossibilita a persecução do
cumprimento da pena pecuniária pelo parquet, que possui legitimação
prioritária para a sua execução conforme reconhecido pela Suprema
Corte por ocasião do julgamento conjunto da ADI no 3150 e da 12a
Questão de Ordem da AP no 470 , perante o Juízo da Execução Penal
(artigo 51, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/19).
Por fim, cumpre registrar que o artigo 118, §1o, da
Lei no 7.210/84, que trata de regressão de regime, não condiciona o
pagamento da sanção pecuniária para a progressão prisional, sendo
perfeitamente possível concluir, diante da previsão de regressão do
regime aberto para o semiaberto ante o não pagamento da multa, que a
progressão fora concedida antes do adimplemento.
Destarte, inviável a reversão do julgado.
Seguindo a mesma orientação, confira-se os
seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
ao regime semiaberto
Deferimento pelo Juízo
das
Execuções

Recurso
ministerial

Inadimplemento da pena de multa não obsta a
concessão
da
progressão
de
regime

Entendimento do STF aplicável somente aos crimes
contra
a
Administração
Pública

Prequestionamento Agravo desprovido (Agravo
de Execução Penal 0001577-41.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador
ROBERTO
PORTO;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Catanduva - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
29/05/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
7
29/05/2020).
Agravo em execução. Progressão ao regime
aberto. Benefício deferido. Insurgência ministerial
visando à cassação do benefício, porque não
verificado o pagamento da pena de multa. Não
acolhimento. Pagamento da pena de multa que não
constitui requisito para a concessão da progressão
de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado
pelo 'Parquet' (Ag. Reg, na Progressão de Regime
da Execução No 12-DF), não tem efeito vinculante
e versa sobre hipótese diversa, por se tratar de
sentenciado condenado pela prática de crime de
corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente
deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso
não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000738-16.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; São José
do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso ministerial
visando a reforma da decisão que deferiu a
progressão
ao
regime
semiaberto,
independentemente do pagamento da pena de
multa, não adimplida INADMISSIBILIDADE
preenchidos
os
requisitos
exigidos
para
a
progressão, o inadimplemento da pena de multa
não obsta sua concessão
A Lei 9.268/96
considerou a multa como dívida de valor a ser
inscrita na dívida ativa do Estado
Agravo
improvido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001162-58.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador AMABLE LOPEZ SOTO; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; São José
do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
8
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Inconformismo
ministerial contra a progressão ao regime aberto
independentemente do adimplemento da pena de
multa. Impertinência. Natureza jurídica de dívida
de valor. Pagamento da pena pecuniária que não
constitui exigência para a promoção a regime mais
brando (LEP, art. 112). Entendimento do STF no
AgRg na EP 12/DF que, além de não ser
vinculante,
refere-se
a
crimes
contra
a
Administração Pública, cujos agentes possuem
capacidade econômica, hipótese em que o não
pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada é de especial relevância para a aferição
do mérito do sentenciado para a progressão de
regime, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista a natureza do delito pelo qual o Agravado,
que é inclusive assistida pela Defensoria Pública,
cumpre pena. Precedentes. Decisão irretocável.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO (Agravo de Execução Penal
0001308-02.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador EDUARDO ABDALLA; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial.
Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado
a progressão ao regime aberto. Pedido ministerial
de pagamento prévio da pena de multa como
condição para a obtenção da progressão de
regime. Desnecessidade. Ausência de previsão
legal. Condicionamento da progressão de regime
ao pagamento prévio da pena de multa imposta
somente nos casos de crimes econômicos. Negado
provimento ao recurso (Agravo de Execução Penal
0001077-72.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador LEME GARCIA; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data
de Registro: 19/05/2020).
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
9
Deferimento.
Insurgência
ministerial.
Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Alegação de que o benefício somente poderá ser
deferido após o adimplemento da pena de multa.
Afirmação que se funda em decisão proferida pelo
C. STF. Inaplicabilidade. Fundamento que foi
adotado em análise de pedido formulado por
sentenciado
com
situação
bem
diversa
da
apresentada pelo agravado. Inadmissibilidade de
criação de requisito não previsto em Lei.
Inexistência
de
elementos
que
demonstrem
concretamente sua aptidão ao convívio social.
Progressão que não enseja riscos à sociedade.
Deferimento mantido. Agravo ministerial não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001073-35.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Birigui - 1a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro:
18/05/2020).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. INADIMPLEMENTO DA PENA
DE
MULTA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
OBSTA
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O inadimplemento
da pena de multa fixada cumulativamente à
privativa de liberdade não tem o condão de, por si
só, obstar a progressão de regime. 2. A falta de
pagamento da sanção pecuniária ganha relevância
e pode impedir a progressão de regime nos crimes
contra a ordem econômica ou nos chamados
'crimes
de
colarinho
branco',
quando
o
sentenciado deixa deliberadamente de efetuar o
pagamento da multa, mesmo podendo fazê-lo,
evidenciando a ausência de mérito, situação que
não reflete o caso dos autos. 3. Agravo ministerial
desprovido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000953-89.2020.8.26.0154;
Relatora
Desembargadora GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI; Órgão Julgador: 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001376-87.2020.8.26.0168 -Voto no 30409 ci
10
Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro:
14/05/2020).
Considera-se prequestionada a matéria invocada na
medida em que, para isso, dispensável a menção expressa, um a um, dos
dispositivos legais tidos por violados, uma vez que apreciadas as
questões levantadas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR